Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-84.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003007-84.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI - CPF: 031.508.160-09 (APELADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI - CPF: 052.174.951-46 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI - CPF: 031.508.160-09 (APELANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI - CPF: 052.174.951-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA SOB A ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO –
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 STJ
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003007-84.2017.8.11.0040

EMBARGANTE:

ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADOS: M
AURICIO MOTTA CARGNELUTTI e OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela

ICATU SEGUROS S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 205727195), que, a unanimidade, conheceu em parte o recurso da seguradora e desproveu ambos apelos aviados.

Em suas razões recursais, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para “
Sanar a omissão e contradição apontada para, empregando efeitos infringentes pelas questões postas, a fim de analisar os argumentos e as provas colacionadas nos autos e que são suficientes para demonstrar que o evento descrito em exordial não possui cobertura contratual e, por consequência, reformar a v. acórdão no sentido de negar provimento ao recurso e apelação e manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais; sanar a contradição apontada para reconhecer a existência de interesse recursal e, por consequência, apreciar e acolher as razões recursais apresentadas pela recorrente no sentido de modificar a r. sentença para consignar que a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro”
(Id 207861166).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA REJEITADA – MÉRITO – ÓBITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA SOB A ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO –
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 STJ

– CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO EM PARTE, E AMBOS, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

O seguro prestamista, diferentemente do seguro de vida, integrará à herança em caso de falecimento do segurado. Assim, os herdeiros não têm legitimidade ativa para pleitear em juízo o pagamento do capital segurado, salvo se já finalizada a partilha, o que não restou evidenciado nos autos.

Entendimento consolidado na Súmula 6
20 do STJ
, segundo a qual: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro vida”.

Não se conhece de parte do recurso, por ausência de interesse recursal, se a pretensão da recorrente foi acolhida na sentença atacada”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
aviado pela ora embargante, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“ (...)
a
orientação do colendo Superior de Justiça, nos termos da Súmula 620, que assim dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Muito embora tenha sido comprovada a embriaguez do segurado quando do acidente que o vitimou fatalmente, tal fato é
irrelevante
a fim de aferir se têm seus beneficiários direito à indenização securitária almejada, vez que, a teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade de pagar a indenização prevista no contrato de seguro de vida celebrado entre as partes.

(...)

Por fim, quanto ao pedido de “alteração d
o marco inicial para contagem da correção monetária incidente sobre a condenação e índice a ser utilizado, devendo prevalecer o IPCA”
(sic),
constata-se que e
ste pleito já
foi acolhido na sentença, que estabeleceu
“c
om correção monetária pelo índice INPC
ou por outro previsto no contrato de seguro
, a
contar de sua celebração (Súmula 632 do STJ),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, observada a proporção de 50% para cada beneficiário”
(sic)
”.

Somente a título de esclarecimento, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco
inicial
da
correção
monetária.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024